Tribunal: STJ
Processo: 0053395-92.2008.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783346 - AL
(2024/0412096-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES
: MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 58d460c2-21bc-49e6-9c7b-f11a67069719

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783346 - AL (2024
/0412096-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO ANDA LUZ
LTDA ao acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (fls. 855-856):

Documento eletrônico VDA53923086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 9b7a9eef-0496-4133-be08-d149e2a56a21

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A FALTA
DE REPASSE DO ÔNUS ECONÔMICO DA EXAÇÃO AO CONSUMIDOR FINAL
OU DA AUTORIZAÇÃO DESTE ÚLTIMO PARA PROMOVER A AÇÃO DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TESE DE LEGITIMIDADE ATIVA
.
AD CAUSAM
REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de antecipação parcial
de tutela ajuizada pela ora recorrente contra o Estado de Alagoas, por meio da qual a
empresa se insurge contra a exigência do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota
do ICMS referente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP.
2. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ilegitimidade
ativa
da recorrente para a repetição do indébito, sobretudo porque ela "[...]
ad causam
não trouxe prova de que suportou o ônus econômico pela alíquota adicionada de 2%
(dois por cento) de ICMS incidente sobre a operação de comercialização de álcool e
gasolina" (fl. 263), requer o reexame de fatos e provas, o que não se admite na via
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024,
REsp n. 2.120.612/SP,
DJe de
relator Ministro Herman
27/5/2024; AREsp n. 1.658.926/DF,
Benjamin Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
16/6/2020,
17/9/2020;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 384.301/DF,
julgado em
DJe de
10/11/2015,
26/11/2015.
3. Ademais, no caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas da
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da
c
identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que houve omissão, pois "[...] a legitimidade ad
deve ser analisada à luz das particularidades materiais da relação jurídica posta em
causam
debate" (fl. 871), não havendo falar em reexame de fatos e provas. Além disso, afirma que,
ao contrário do que ficou decidido, houve a demonstração da divergência jurisprudencial.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 886-888).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA53923086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 9b7a9eef-0496-4133-be08-d149e2a56a21

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado (fls. 858-861;
sem grifos no original):

[...]
Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de antecipação parcial de
tutela ajuizada pela ora recorrente contra o Estado de Alagoas, por meio da qual a
empresa se insurge contra a exigência do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota
do ICMS referente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP.
[...]
Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ilegitimidade ativa
da recorrente para a repetição do indébito, sobretudo porque ela "[...] não
ad causam
trouxe prova de que suportou o ônus econômico pela alíquota adicionada de 2% (dois
por cento) de ICMS incidente sobre a operação de comercialização de álcool e
gasolina" (fl. 263), requer o reexame de fatos e provas, o que não se admite na via
. Nesse sentido:
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ
[...]
Por fim, nos termos do
§ 1o, do CPC, e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio jurisprudencial
condiciona-se à: (i) juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na
internet, com a indicação da respectiva fonte; e (ii) realização do cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e
jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a
arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas da
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial
, que pressupõe a
interposto com base na alínea
do permissivo constitucional
c
demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a
evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
[...]

Documento eletrônico VDA53923086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 9b7a9eef-0496-4133-be08-d149e2a56a21

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53923086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 9b7a9eef-0496-4133-be08-d149e2a56a21

(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53923086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 9b7a9eef-0496-4133-be08-d149e2a56a21

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.346 / AL
Número Registro: 2024/0412096-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001080533958
00533959220088020001
1080533958
108053395800533959220088020001
533959220088020001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54469876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 0459e513-6947-40e6-b26b-e58479914b81

EMBARGANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 0459e513-6947-40e6-b26b-e58479914b81